Tribunal: TJSP
Processo: 1502905-40.2022.8.26.0548
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Hugo Maranzano
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-29
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:
Apelação – Crime de trânsito – Embriaguez ao volante – Absolvição da prática do delito de lesão corporal em situação de violência doméstica. Pedido da defesa para a anulação da sentença, com o retorno dos autos à origem para que seja oportunizada ao Ministério Público o oferecimento de acordo de não persecução penal ou suspensão condicional do processo. Impossibilidade. Crime praticado em

Ementa:
Apelação – Crime de trânsito – Embriaguez ao volante – Absolvição da prática do delito de lesão corporal em situação de violência doméstica. Pedido da defesa para a anulação da sentença, com o retorno dos autos à origem para que seja oportunizada ao Ministério Público o oferecimento de acordo de não persecução penal ou suspensão condicional do processo. Impossibilidade. Crime praticado em conexão com atos de violência contra a mulher, devendo prevalecer a vedação legal prevista na Lei 11.340/06. Absolvição. Inviabilidade. Provas suficientes de materialidade e autoria. Demonstração da existência de perigo concreto. Desnecessidade de demonstração de efetiva alteração da capacidade psicomotora e da ocorrência de perigo real a outrem. Delito de perigo abstrato. Dosimetria penal adequada. Recurso desprovido.